Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712363-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES APELADO: THAIS RAIANNE DE SOUZA ANDRADE, JEFERSON DE OLIVEIRA, ARAUJO GA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte João Paulo Rodrigues Soares Representações em face da r. sentença (ID 54202415) que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por Thais Raianne de Souza Andrade, julgou parcialmente procedente e declarou a nulidade do contrato entabulado entre as partes, com amparo no artigo 487, I, do CPC/15. A parte Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 54202417). No despacho de ID 54396051, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de balanços contábeis, declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 55125547). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator